Tribunal: TJDFT
Processo: 0733149-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EFEITOS RETROATIVOS EXCEPCIONAIS. PEDIDO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. JULGAMENTO DAS CONTAS APRESENTADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para obter o benefício da gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso, os documentos que instruem a petição são suficientes para comprovar a incapacidade financeira de a apelante arcar com as despesas processuais.
2. O deferimento da gratuidade de justiça não importa na exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais, mas na suspensão de sua exigibilidade conforme o disposto no artigo 98, §2o e §3o, do CPC.
3. Na ação de exigir contas, a primeira fase consiste na análise judicial da existência do dever do réu de prestar contas. Na segunda fase, o julgador analisa as contas apresentadas e apura eventual saldo devedor.
4. Nos termos do art. 551 do CPC, a prestação de contas precisa apresentar-se adequada aos fins a que se destina, com especificação das receitas, aplicação das despesas, além de, quando necessária, ser acompanhada de um histórico justificativo de cada lançamento.
5. No presente caso, os autos foram enviados para perícia técnica do MPDFT com a finalidade de análise das contas apresentadas pela requerida, tendo sido apurado um saldo pendente de comprovação em desfavor da requerida.
6. Como bem asseverou o MM. Juízo do conhecimento original, uma parte das despesas do espólio ficaram pendentes de comprovação, sendo correta a apuração da diferença devida pela requerida em favor do espólio diante das receitas apuradas.
7. Deu-se parcial provimento ao apelo para deferir a gratuidade de justiça à ré.